Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-65.2015.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001815-65.2015.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (EMBARGANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA ALEGADA SUPRESSÃO DE FASE
, A QUE SE REFERE O ARTIGO 17, § 7o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
— QUESTÃO PRECLUSA.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA — CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO.

QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS
.

Não há contradição no acórdão por
não considerar a
nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa em razão da alegada supressão de fase, a que se refere o artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, visto que restou nele consignado que cuida-se de questão preclusa.

Omissão
acerca d
as alterações da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 sobre o artigo 10o, VIII da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Izaias Vieira Pires Júnior

contra acórdão que proveu, em parte, o recurso interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 155575179).

Assegura que o acórdão incorreu em vícios, uma vez que “
a nulidade absoluta consistente na inexistência de citação do Embargado para contestar a ação, de acordo com o rito do Art. 17 da Lei no. 8.429/92, posto que houve error in procedendo no feito, acarretando no atropelamento do devido processo legal, bem como no tolhimento o direito de defesa do demandado
”.

Assevera que “
primeiro despacho do processo foi proferido em 12/01/2016”
,

porém, “
a notificação do primeiro despacho não trata de contestação, mas de manifestação por escrito, de modo que o não oferecimento desta não implica na preclusão do direito de oferecimento daquela, o que ocorre após a citação para tanto
”.

Afiança que “
a constatação de que o Embargante ‘foi citado na data de 12 de dezembro de 2018 (Id. 106673469 – fls. 15) e o mandado de citação juntado em 20 de fevereiro de 2019 (Id. 106673469 – fls. 14)’ é irrelevante em relação à necessidade de se cumprir o Art. 17, §§ 8o e 9o, da Lei no. 8.429/92, com o despacho de rejeição ou recebimento da ação e, no segundo caso, a citação do demandado para, aí sim, oferecer contestação
”.

Afirma que “
de todo modo, tem-se que contato da parte com a ação civil pública de improbidade administrativa é a sua notificação para apresentar manifestação por escrito, independentemente se o mandado fora expedido com a nomenclatura errada ou se o Juízo de primeiro grau tenha denominado a peça com título diferente do que está previsto em lei. O que importa é que o § 7o do Art. 17 da Lei no. 8.429/92 determina que, se a inicial estiver em devida forma, a parte será notificada (com a expedição de um primeiro mandado) para oferecer sua manifestação por escrito, para que depois se possa proferir um despacho de rejeição ou recebimento e, no segundo caso, citar a parte (com a expedição de um segundo mandado) para apresentar contestação (conforme §§ 8o e 9o do Art. 17 da Lei no. 8.429/92)
”.

Acentua que “
no que se refere à questão de mérito, relacionada à alegada dispensa indevida de licitação, houve omissão no que diz respeito à retroatividade das disposições mais benéficas da Lei no. 14.230/2021
” isso porque “
a nova lei exige, além do dolo específico, a existência de perda patrimonial efetiva, o que não ficou constatado nos autos, tampouco fora abordado pelo acórdão embargado
”.

Alega que “
imperioso se faz o provimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar os erros materiais, contradições e omissões apontadas, e aplicando-se os efeitos infringentes, acolher a preliminar de nulidade arguida em recurso de apelação ou, no mérito, reconhecendo a impossibilidade de procedência da presente ação
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
159453671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RECOLHIMENTO A DESTEMPO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER — PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA — DEMORA NO REPASSE DO DUODÉCIMO — INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.

DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA — CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO.

IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO EXACERBADA — REDUÇÃO — NECESSIDADE.

Não evidenciado o dolo na conduta atribuída ao agente consistente no recolhimento a destempo das contribuições previdenciárias dos servidores da Câmara de Vereadores do

Município de Santo Antônio do Leverger, não se apresenta admissível a imposição de penalidade decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Constitui ato ímprobo a dispensa indevida de licitação em dissonância com a Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Constatada a imposição de sanção por demais exacerbada, impõe-se a sua redução.

Recurso provido em parte.
(Id. 158243663 – fls. 2).

A causa de pedir dos embargos de declaração senta praça na alegação de que:
i
) o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao não considerar a
nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa em razão da alegada supressão de fase, a que se refere o artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992
; e
ii
)
ocorreu omissão
acerca d
as alterações da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 sobre o artigo 10o, VIII da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 a qual exige dolo específico e perda patrimonial efetiva.

Pois bem.

Começo por pontuar que, apesar de o embargante afirmar que ocorreu erro material e contradição, é certo que não ocorreu cerceamento de defesa em razão da alegada supressão de fase, a que se refere o artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Com efeito, trata-se de questão preclusa, conforme está explícito no acórdão embargado
que
“
nada obstante o Juízo a quo ter determinado a citação do apelante para apresentação de contestação, conforme despacho prolatado em 12 de janeiro de 2016 (Id. 106673469 – fls. 6), constata-se que aquele foi citado na data de 12 de dezembro de 2018 (Id. 106673469 – fls. 15) e o mandado de citação juntado em 20 de fevereiro de 2019 (Id. 106673469 – fls. 14). Logo, cuida-se de questão preclusa.
”.

Assim, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões cujo respeito se operou a preclusão da matéria, visto que o embargante apesar de devidamente citado à época, deixou transcorrer o prazo para defesa (Id. 106673469 – fls. 21).

Registre-se, também, que apesar de o embargante deixar transcorrer o prazo para apresentar contestação, a sentença ressalvou que o efeito material da revelia não opera na espécie.

[...] Em que pese à ausência de contestação por parte do requerido e, portanto, ocorrer a revelia, ela não opera efeitos materiais na espécie, seja porque os direitos discutidos são indisponíveis (CPC, art. 344). Não obstante, os pedidos iniciais procedem. [...]. (trecho da sentença, Id. 106673469 – fls. 23).

Por outro lado, no que se refere à alegada
omissão
acerca d
as alterações da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 sobre o artigo 10o, VIII da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 a qual exige dolo específico e perda patrimonial efetiva, é certo que o acórdão embargado de forma explícita tratou das alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa.

Como é observado no acórdão embargado, ocorreu um comparativo entre a redação antiga do artigo 10o, VIII, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 e as alterações promovidas pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021:

[...] Dessa forma, patente a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da dispensa de indevida de licitação, nos termos do artigo 10, VIII, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época dos fatos (ano de 2010).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; [...].
(Id. 155575197 – fls. 21/22)

Ademais, foi explicitado de forma pormenorizada que ocorreu a dispensa indevida de licitação para aquisição de materiais e contratação de serviços, através da transcrição do relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, datado de 5 de maio de 2011.

No relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, apurou-se as irregularidades da gestão do embargante, que
na condição de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio do Leverger procedeu à contratação direta de serviços de locação de veículos; de assessoramento e planejamento; e de aquisição de materiais de limpeza e combustível, sem o devido processo licitatório (ou de inexigibilidade).

Conforme está no relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, datado de 5 de maio de 2011:

[...] 3.2.5 Licitações, dispensas e inexigibilidades:

[...]

(b) Os serviços, compras não foram contratados mediante processo de licitação pública (art. 37, inc. XXI, CF) – GB 01.

Os serviços de locação de veículo, serviço de assessoria e planejamento e aquisição de material de limpeza e combustível não foram licitados no exercício, como segue:

Material de Limpeza:

DATA

No do empenho

Credor

Valor empenhado

11/01/10

000007/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.600,00

11/02/10

000034/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.478,90

04/02/10

000061/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 3.103,30

04/03/10

000072/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 1.236,80

16/03/10

000113/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 624,00

21/05/10

000129/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 824,00

18/05/10

000185/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 3.889,50

21/06/10

000251/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.100,00

21/07/10

000275/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 163,45

17/08/10

000288/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 251,87

05/10/10

000403/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 615,04

05/10/10

000404/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 231,20

28/10/10

000436/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 1.650,00

08/11/10

000460/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 464,38

30/12/10

000547/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.741,00

01/12/10

000550/2010

Wanderley Bosco Ribeiro CIA Ltda

R$ 2.486,00

Total:

R$ 25.459,44

Locação de veículo:

Data

No do Empenho

Credor

Valor Empenhado

08/03/10

000075/2010

Barão Tur Transporte e Turismo Ltda

R$ 180,00

23/03/10

000095/2010

Barão Tur Transporte e Turismo Ltda

R$ 6.500,00

30/07/10

000294/2010

Barão Tur Transporte e Turismo Ltda

R$ 6.500,00

03/11/10

000541/2010

Barão Tur Transporte e Turismo Ltda

R$ 6.500,00

04/06/10

000224/2010

M. G. Padilha

R$ 5.000,00

20/06/10

000237/2010

M. G. Padilha

R$ 6.500,00

28/07/10

000284/2010

M. G. Padilha

R$ 1.500,00

30/08/10

000333/2010

M. G. Padilha

R$ 2.000,00

22/09/10

000383/2010

M. G. Padilha

R$ 6.000,00

31/10/10

000448/2010

M. G. Padilha

R$ 1.800,00

30/11/10

000482/2010

M. G. Padilha

R$ 1.800,00

Total:

R$ 44.280,00

Serviço de assessoria e planejamento:

Data

No do Empenho

Credor

Valor Empenhado

29/01/10

000015/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 2.100,00

22/02/10

000038/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.100,00

10/03/10

000082/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.500,00

30/03/10

000118/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.600,00

30/04/10

000186/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.050,00

21/05/10

000196/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.300,00

31/05/10

000221/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.650,00

31/0810

000338/2010

Fernando de Arruda Costa

R$ 1.500,00

Total:

R$ 11.800,00

Combustível:

Data

No do Empenho

Credor

Valor Empenhado

26/01/10

000011/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 1.152,27

19/02/10

000036/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 749,81

19/03/10

000093/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 2.691,40

24/09/10

000393/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 2.381,45

21/12/10

000549/2010

Comercial de Combustíveis Villa Ltda

R$ 1.300,00

Total

R$ 8.274,93

[...]

11. GB 01. Licitação_Grave_01. Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2o, caput, e 89 da Lei 8.666/1993).

a) Os serviços de locação de veículo, serviço de assessoria e planejamento e aquisição de material de limpeza e combustível não foram licitados no exercício. (3.2.5). [...]. (Id. 106673467 – fls. 174/185).

Outrossim, o acórdão embargado também esclarece que é irrelevante na hipótese se ocorreu a prestação dos serviços contratados, visto que trata-se de dano
in re ipsa
:

[...] Irrelevante, na hipótese, a alegação de que houve a prestação do serviço contratado, visto que “
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018). [...]. (Id. 158243663 – fls. 26).

Por fim, conforme está no acórdão embargado, a sanção foi readequada
à luz da proporcionalidade e razoabilidade, e bem como observado o
artigo 12, II, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, ou seja, a sanção foi readequada a partir das alterações da Lei de Improbidade Administrativa.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023